Tribunal: STF
Processo: HC 242798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 309 do Código Penal Militar). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ofensa ao devido processo legal, em razão da não observância de regra prevista no Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RHC 142.608/SP, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que “a partir da publicação da ata deste julgamento [19/12/2023], o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal [oportunidade de apresentar resposta à acusação] seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno” (Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). E, no particular, o paciente, condenado em março de 2023, somente apresentou pedido de incidência do mencionado rito previsto na legislação processual penal comum em sede de Apelação. Inexistência de ilegalidade. 



    4. Se não bastasse, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.